Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708635-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AURY PATROCINIO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 149741823, proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0715866-15.2022.8.07.0018, movido por AURY PATROCÍNIO DA SILVA, ora agravado. Na origem, o agravado buscou a devolução dos valores pagos a título de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF retido na fonte sobre o auxílio-creche auferido no período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2018. O Distrito Federal apresentou impugnação (ID origem 145459885), na qual requereu a suspensão do processo, até o julgamento do Tema no 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, alegou ilegitimidade passiva e excesso de execução. O juízo proferiu a decisão ora recorrida (ID origem 149741823), em que foram rejeitadas todas as questões impugnadas pelo Distrito Federal e homologados os cálculos apresentados pelo agravado. Na ocasião, determinou ao agravante o pagamento do valor indicado pelo agravado, nos seguintes termos: Quanto ao arguido excesso de execução, tem-se que razão, igualmente, não assiste ao executado. Isso porque, em consonância com o que se extrai das fichas financeiras da parte exequente, os valores descontados a título de imposto de renda sobre o importe adimplido como auxílio-creche/pré-escolar foram implementados tomando por norte a alíquota de 27,5%, haja vista ser esta a aplicável para os casos em que a remuneração excedia o importe de R$ 4.664,68. De tal modo, depreende-se que a importância discriminada pela parte exequente como o importe a ser restituído se encontra correto, notadamente porque observou os parâmetros de correção do crédito, em relação aos quais, o título executivo foi expresso: O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. Logo, na forma acima consignada, a contar do trânsito em julgado da sentença o valor deveria ser corrigido pela SELIC e, quanto a esta, inviável se faz a incidência cumulativa de taxa de juros. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se ementa extraída de julgamento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo a qual: [...] Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pela parte exequente aplicou corretamente os parâmetros de correção assegurados pelo título executivo. Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta, ainda, ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as custas referentes à fixação dos honorários sucumbenciais fixados na Decisão ID 141669305, conforme requerido na Petição ID 141429828. Juntadas as custas complementares, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 141669305, bem como a reserva dos honorários contratuais de 10%, conforme contrato encartado no ID 138531731, e a restituição do valor das custas. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. (Destaques no original) O Distrito Federal, então, questiona o acerto da referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que a decisão merece ser anulada, haja vista a necessária suspensão do feito de origem, determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento do Tema n. 1169. Argumenta que os cálculos homologados pelo juízo estão eivados de excesso, porquanto aplicada a alíquota equivocada sobre os valores recebidos a título de auxílio-creche. Defende que os valores corretos são aqueles elaborados pela Gerência de Cálculos da PGDF (ID 44567586), pois a alíquota efetiva incidente deve corresponder ao valor retido a título de IRPF, dividido pela remuneração total do agravado. Alega que a decisão que homologou os cálculos presumiu a incidência da alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) sobre o valor do auxílio-creche, à míngua de efetiva comprovação. Afirma que o agravado se limitou a apresentar cálculos sem provar os valores realmente descontados. Assevera, em caráter subsidiário, que o excesso de execução em processos contra a Fazenda Pública é matéria de ordem pública e de natureza técnica, razão pela qual o juízo de 1a instância deveria, ao menos, ter encaminhado os autos à Contadoria Judicial. Aduz que o perigo de dano existe, à medida que já foi determinada a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para suspender “expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento”; b) a suspensão do recurso, até o julgamento do Tema n. 1169 pelo STJ; e, c) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se o alegado excesso e, subsidiariamente, a anulação da decisão, para aguardar o julgamento do Tema n. 1169 pelo STJ, ou, ainda em caráter subsidiário, a anulação da decisão para que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com o fito de dirimir a controvérsia quanto aos cálculos (ID 44567582). Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à determinação da alíquota incidente sobre o auxílio-creche, para o fim de calcular os valores descontados a título de IRPF na fonte. Quanto aos cálculos apresentados, observa-se uma diferença considerável entre os resultados indicados pelo agravante – R$ 5.002,21 (cinco mil e dois reais e vinte e um centavos) – e pelo agravado – R$ 8.931,04 (oito mil, novecentos e trinta e um reais e quatro centavos) (ID origem 138531732), haja vista a divergência no tocante às alíquotas de IRPF adotadas. Ademais, em consulta aos autos da Ação Coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018, não foi localizada, na sentença coletiva (ID 16311169) – transitada em julgado em 14.06.2016 (ID 18523748) – a fixação de alíquota única de 27,5% incidente sobre o auxílio creche, aplicável indistintamente a todos os atingidos pela decisão. De outra banda, a substancial divergência entre os valores apresentados pelas partes, somada à necessária a análise da adequação entre o cálculo anexado pelo agravado e os numerários constantes de suas fichas financeiras, são suficientes para provocar dúvida quanto à higidez do resultado encontrado e à possibilidade de acionar o órgão técnico judicial para dirimir o dissenso. A imersão na discussão pretendida pelo agravante, demanda, pois, análise aprofundada da matéria, incompatível com a cognição sumária própria deste momento processual, de forma que a probabilidade de provimento recursal é, nesta fase, incerta. Nada obstante, verifico que, na decisão recorrida, foi fixado prazo para o agravante promover o pagamento do valor indicado pelo agravado. Nesse aspecto reside o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em virtude da imediata produção de efeitos da decisão agravada. Isso porque, caso seja constatado que o valor devido é inferior ao homologado, o agravante poderá enfrentar dificuldades na recuperação da quantia, que ostenta natureza pública e, portanto, é indisponível. Desta feita, considerando a incerteza quanto ao acerto dos cálculos apresentados pelo agravado, e o fato de que a demanda foi proposta em face da Fazenda Pública, a suspensão do pagamento, enquanto se aguarda o julgamento do mérito deste Agravo, é medida que se impõe, inclusive como decorrência do princípio do interesse público. Diante desse panorama, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da determinação de pagamento oposta ao ora agravante, ao menos até o julgamento de mérito deste Agravo. No que concerne ao pleito de suspensão da tramitação deste recurso em virtude da pendência do julgamento do Tema n. 1169 pelo STJ, entendo que, neste juízo de delibação, não merece acolhimento. O referido julgamento buscará dirimir a seguinte controvérsia: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. O STJ determinou, ainda, a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a matéria acima transcrita e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Ocorre que, na origem, inexiste discussão sobre a necessidade de liquidação prévia. Em verdade, ao ora agravante, então executado, estão sendo garantidos os direitos de ampla e defesa e contraditório no que concerne à discussão do valor devido. Inclusive, o presente Agravo versa justamente sobre o acerto da quantia indicada pelo agravado-exequente (excesso de execução). Diante disso, concluo que o Tema n. 1169 não se aplica à controvérsia estabelecida este caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de suspensão da tramitação deste Agravo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator